Tribunal: TJPA
Processo: 0806601-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806601-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INCENTIVA RH - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO LTDA, CAITANO GILBERTOM CELEDONIO, ROSILVAN DE SOUSA CARVALHO CELEDONIO

AGRAVADO: LORENNA DE MELO E SILVA MESQUITA, THIENNE DE MELO E SILVA MESQUITA JOHNSON

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO ON-LINE DE VALORES EM FACE DOS EXECUTADOS. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM NULIDADE DA CITAÇÃO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806601-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSILVAN DE SOUSA CARVALHO CELEDONIO

AGRAVANTE: INCENTIVA RH – CENTRO DE DESENVOLVIMENTO LTDA E OUTRO

ADVOGADO: JOICE CARVALHO CELIDONIO

AGRAVADO: LORENNA DE MELO E SILVA E OUTRO

ADVOGADO: REGINA PARANHOS FLEMING

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por INCENTIVA RH - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO LTDA, CAITANO GILBERTOM CELEDONIO e ROSILVAN DE SOUSA CARVALHO CELEDONIO em face decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Execução proposta por LORENNA DE MELO E SILVA MESQUITA e THIENNE DE MELO E SILVA MESQUITA JOHNSON.

A decisão agravada foi a que deferiu o pedido de bloqueio on-line de valores em face dos executados - BACENJUD e retenção administrativa de veículos em nome dos executados – RENAJUD.

Alegam quanto à nulidade da citação, sob o fundamento de que a oficial de justiça não entregou o mandado, não colheu a assinatura dos agravantes, não explicou a decisão a terceira executada, pelo que requer a nulidade do ato do oficial de justiça.

Informam quanto à aplicação do Princípio da Menor Onerosidade, para evitar abuso na cobrança do débito pelas agravadas, conforme rege o art.805 do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.13818473/13818495.

Às ID.14349200 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.14645319 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
deferiu o pedido de bloqueio on-line de valores em face dos executados - BACENJUD e retenção administrativa de veículos em nome dos executados – RENAJUD.

A questão acerca do presente caso cinge-se em torno da nulidade de citação das partes agravantes.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que as agravantes não comprovaram a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, é possível verificar nos autos da Ação Principal a Certidão feita pelo Oficial de Justiça, na qual ambos os agravantes foram devidamente intimados e ficaram cientes da questão judicial, o que afasta a tese de nulidade de citação. Vejamos:

“(...) CITEI E INTIMEI, POR MEIO ELETRÔNICO ( WHATSAPP E LIGAÇÃO TELEFÔNICA), O SENHOR CAITANO GILBERTO CELEDÔNIO DO INTEIRO TEOR DA ORDEM JUDICIAL, CONFORME PERMISSIBILIDADE LEGAL. EM DERRADEIRO, ESCLAREÇO QUE SOMENTE A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR WHATSAPP DA SENHORA ROSILVAN DE SOUZA CARVALHO CELEDÔNIO, FOI VISUALIZADA E RESPONDIDA, A DO SENHOR CAITANO GILBERTO CELEDÔNIO FOI FINALIZADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. BELÉM, 14 DE FEVEREIRO DE 2022”.

Válido ressaltar, que a única parte que não foi citada, já teria sido excluída da lide, portanto, não há de se falar em citação inválida.

Ademais, é sabido que a citação por wharsapp é permitida no âmbito cível, conforme rege o artigo 246 do CPC, que dispõe:
“
A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis”.

Por fim, verifico estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, que a execução já se lastra por mais de 6 (seis) anos, e os agravados buscam apenas o que lhes são devidos.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025